Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1o, INCISO III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, argumenta que o processo não obedeceu ao princípio do devido processo legal e pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 76422842.
2. Recurso próprio e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido, id. 76575192.
3. Preliminar. Nulidade da sentença. Constata-se que a sentença proferida padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação, em afronta ao disposto no artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque o magistrado limitou-se a reproduzir trecho genérico sem enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, deixando de analisar, de forma concreta, as alegações trazidas pela parte.
4. O dispositivo legal citado é expresso ao dispor que não se considera fundamentada a decisão judicial que invoca motivos genéricos, sem demonstrar a relação lógica entre os fundamentos e a conclusão, exigindo-se a apreciação das teses jurídicas deduzidas no processo. Ao deixar de enfrentar os pontos controvertidos apresentados pela parte, a sentença incorre em violação direta ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.
5. Noutra senda, verifica-se que a petição inicial sequer chegou a ser recebida, uma vez que houve determinação de emenda (id. 76422826), após a qual foi apresentada contestação pelo requerido, mesmo sem que este tivesse sido regularmente citado. Diante dessa irregularidade processual, mostra-se evidente a nulidade da sentença, impondo-se remessa dos autos à instância de origem para a devida análise pelo magistrado.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
7. Sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.